Tribunal: TJBA
Processo: 0001045-78.2009.8.05.0076
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001045-78.2009.8.05.0076 Órgão Julgador: Órgão Especial RECORRENTE: MOISES DE JESUS DE SOUZA Advogado(s): VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO, AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÕES QUE ENFRENTARAM QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, por considerar aplicável a tese firmada no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta que a hipótese dos autos não se amolda àquela tratada no referido precedente e requer o processamento do Recurso Extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na tese do Tema 339/STF, afrontou o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 339 do STF estabelece que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem impor o exame exaustivo de todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes. A decisão agravada se limita a aferir a similitude entre a controvérsia dos autos e a tese fixada pelo STF, constatando que a fundamentação do acórdão recorrido, embora contrária aos interesses do agravante, é suficiente e atende aos requisitos constitucionais. O simples descontentamento com o conteúdo da fundamentação não configura ausência de prestação jurisdicional, conforme reiterada jurisprudência do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0001045-78.2009.8.05.0076, em que figuram como agravante MOISES DE JESUS DE SOUZA, como agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça